Tribunal: TJSP
Processo: 2235490-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a suspensão das Carteiras Nacional de Habilitação e passaportes dos executados – Insurgência – Cabimento - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a suspensão das Carteiras Nacional de Habilitação e passaportes dos executados – Insurgência – Cabimento - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária - As medidas requeridas pelo agravado não se mostram proporcionais e razoáveis ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medidas que não conduzem ao recebimento do crédito - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235490-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROGERIO
NARA PRADO e TEREZINHA CARDOSO DE LEMOS, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
2
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000
Agravantes: Rogério Nara Prado e Terezinha Cardoso de Lemos
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessada: Nível A Ginástica Ltda. Me
Juiz: Marco Antônio Botto Muscari
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 29663

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DEFERIMENTO
DE
MEDIDAS
INDUTIVAS
E
COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a suspensão das
Carteiras Nacional de Habilitação e passaportes dos
executados Insurgência Cabimento - O artigo 139,
inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária - As
medidas requeridas pelo agravado não se mostram
proporcionais e razoáveis ao cenário da presente
demanda - Ausência de bens dos executados para
fazer frente à execução, não se justificando, assim,
medidas que não conduzem ao recebimento do crédito
- Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 294/295 que, na execução
de título extrajudicial1 movida por Banco do Brasil S/A em face de
Rogério Nara Prado, Elaine Terezinha Cardoso de Lemos e Nível
A Ginástica Ltda., deferiu o pedido de suspensão das Carteiras
Nacional de Habilitação e passaportes dos executados.
1 Valor da causa: R$ 449.490,44, em setembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
3
Recorrem os agravantes buscando a
reforma integral da decisão sustentando que “a suspensão das CNH's
e dos passaportes dos Agravantes é medida que se encontra em
descompasso com o direito de ir e vir e com princípios constitucionais
como o da dignidade da pessoa humana e infraconstitucionais como o
da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. ”
Recebido e processado o recurso.
Na
contraminuta,
manifestou-se
o
agravado pelo não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a
decisão agravada.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Menor onerosidade pressupõe que haja
outra forma de satisfazer o crédito exequendo.
Se os executados não conseguem pagar
o que devem, evidentemente não dispõem de recursos para
viajar ao estrangeiro. Logo, passaportes lhes são inúteis.
Quanto à carteira de habilitação, os
executados foram ouvidos e sequer alegam utilização de
veículo automotor para prover-lhes sustento (por exemplo,
mediante atuação como motoristas de aplicativo).
Defiro o requerimento do banco (fls. 272,
itens I e II) e delibero que cópia desta decisão valerá como
ofício judicial dirigido à POLÍCIA FEDERAL e ao DETRAN,
com vistas à suspensão dos passaportes e CNH's de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
4
ROGÉRIO NARA PRADO (C.P.F.: 084.105.928-43) e
ELAINE TEREZINHA CARDOSO DE LEMOS (C.P.F.:
076.374.418-22).
Tocará ao exequente extrair cópia deste
decisum
e
comprovar
PROTOCOLOS
(não
meras
postagens) junto aos Órgãos referidos acima. Prazo para
fazê-lo: 05 dias úteis.
Na inércia, ao ARQUIVO.
Intimem-se”.
O recurso merece guarida.
O artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil dispõe que o Juiz determinará todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária.
Os artigos 8o e 805 do mesmo diploma
legal preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve
promover a dignidade humana e observar a proporcionalidade e
razoabilidade e que deverá conduzir a execução pelo modo menos
gravoso para o executado.
O fato de o Magistrado poder determinar
medidas atípicas visando à quitação do débito não justifica o
deferimento de medidas extrapolam os limites da lide, tais como as
requeridas pelo agravado.
Sobre
o
tema,
Daniel
Amorim
Assumpção Neves leciona que:
“Essa liberdade concedida ao juiz naturalmente aumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
5
sua responsabilidade, não sendo admissível que a utilize
para contrariar a lei ou mesmo princípios do direito.
(...)
Por outro lado, não será cabível a adoção de tais
medidas se elas não tiverem concreta capacidade de
cumprir sua função, qual seja, a de pressionar
psicologicamente o executado a cumprir sua obrigação.
Conforme entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não
cabe aplicação de astreintes para pressionar o executado a
cumprir obrigação de impossível cumprimento porque nesse
caso estar-se-á diante de sanção e não de medida executiva
(...). O mesmo raciocínio deve ser utilizado para a aplicação
das medidas executivas atípicas, de forma a ter seu
cabimento condicionado à possibilidade de a obrigação de
pagar quantia ser cumprida. Em outras palavras, é medida
para ser aplicada no devedor que não paga por que não quer
e que por ter blindado seu patrimônio torna ineficaz a forma
típica de execução (penhora-expropriação). Não é, portanto,
medida a ser aplicável ao devedor que não paga porque
não tem meios para tanto”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo;
2a Edição; Editroa JusPodivm, pág. 252).
Deste modo, as medidas requeridas
pelo agravado não se mostram proporcionais e razoáveis ao cenário
da presente demanda.
Acresça-se que, no presente caso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
6
foram localizados bens suficientes para fazer frente à execução, não
se justificando, assim, medidas que não conduzem ao recebimento do
crédito.
Neste sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação monitória - Decisão
que indeferiu a apreensão de passaporte, suspensão da
carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de
crédito do executado - Insurgência da autora - Descabimento
- As medidas coercitivas atípicas previstas no artigo 139,
inciso IV, do Código de Processo Civil devem ser aplicadas
com prudência e de modo excepcional, após o esgotamento
da localização de bens do executado - Ausência de provas
sobre esgotamento de diligências - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046484-49.2017.8.26.0000;
Relator: Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro:
09/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO
TENTATIVAS
INFRUTÍFERAS DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DO AGRAVADO E APREENSÃO DE SEU PASSAPORTE
IMPOSSIBILIDADE. Tais medidas não demonstram utilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235490-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29663
7
prática para a satisfação do crédito perseguido e, ainda,
afrontam os artigos 8o e 805, ambos do Novo Código de
Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a
proporcionalidade necessárias, para resguardar a dignidade
da pessoa do executado e garantir que a execução ocorra
pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir
que o inc. IV, do art. 139, do Novo Código de Processo Civil,
não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à satisfação
do crédito exequendo, as possibilidades da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) do Agravado ser suspensa e de seu
passaporte ser apreendido.
PRECEDENTES DESTA
CÂMARA DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100650-31.2017.8.26.0000;
Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/09/2017; Data de Registro: 01/09/2017)
Assim, de rigor a reforma da decisão
para afastar a determinação de suspensão das Carteiras Nacional de
Habilitação e passaportes dos executados.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator